Tribunal: TJBA
Processo: 0504955-63.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 0504955-63.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL AGRAVADO: ZENILDES ALCANTARA PATROCINIO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A sentença havia extinguido o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, por abandono da causa. A apelação, no entanto, versou sobre aspectos do procedimento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença deve ser conhecida, à luz do princípio da dialeticidade e do disposto no art. 1.010, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.010, II, do CPC exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito do pedido de reforma da sentença. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos das Súmulas 182, 284 e 287. 5. No caso, a apelação discutiu aspectos da execução fiscal, sem abordar o fundamento de extinção por abandono da causa, o que configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É inadmissível o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A violação ao princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.010, II, do CPC e das Súmulas 182, 284 e 287.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 1.010, II, e 1.013. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmulas 182 e 287; STJ, AgRg no AREsp 615.207/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.02.2015; STJ, EDcl no Ag 1.382.441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.02.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0504955-63.2018.8.05.0004 tendo como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Agravado o ZENILDES ALCANTARA PATROCINIO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA